Tribunal: TJSP
Processo: 2199914-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Prestação de serviços (manutenção de transformadores elétricos). Ação de rescisão contratual. Redistribuição do ônus da prova. Autora que nega a realização da prestação dos serviços contratados por parte da Ré. Decisão que atribuiu à Ré o ônus de produzir prova em sentido contrário ao alegado pela autora. Inversão do ônus da prova que deve ser mantida diante das peculiaridades do caso

Ementa:
Prestação de serviços (manutenção de transformadores elétricos). Ação de rescisão contratual. Redistribuição do ônus da prova. Autora que nega a realização da prestação dos serviços contratados por parte da Ré. Decisão que atribuiu à Ré o ônus de produzir prova em sentido contrário ao alegado pela autora. Inversão do ônus da prova que deve ser mantida diante das peculiaridades do caso concreto. Inteligência do artigo 373 § 1o do CPC.
Conforme se denota da inicial da ação originária, a autora alega que a ré descumpriu o contrato celebrado entre as partes, dando azo à interrupção dos pagamentos a ele inerentes, o que motivou o pedido de rescisão e devolução das quantias pagas em relação ao mesmo. Inquestionável que a ré, ora agravante, possui maiores facilidades em realizar a produção da prova em sentido contrário ao alegado pela autora, ou seja, comprovar que prestou, em parte ou em sua totalidade, os serviços descritos no contrato, restando aqui considerar que o fato dos transformadores estarem alocadas na sede da autora não impede a realização de eventual produção de prova pericial, se assim entender necessário. Portanto, dadas as peculiaridades do caso, e verificada a presença dos requisitos previstos no § 1o do artigo 373 do CPC, a distribuição dinâmica do ônus da prova foi bem aplicada pela r. decisão combatida, razão pela qual, frente a esses fundamentos, deve ser mantida.
Agravo não provido.